Tribunal: CARF
Processo: 12448.726316/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726316/2011-16
ACÓRDÃO
2001-007.786 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA BARRETTO SIMOES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.786 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726316/2011-16
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de auto de infração que exige pagamento de IRPF
suplementar ano calendário 2009, exercício 2010 em razão de glosas de despesas médicas
deduzidas pelo sujeito passivo, sendo tais despesas relativas aos seguintes prestadores:
 PHYSIOSCIENCE LTDA;
 LABORATÓRIOS MÉDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA
 WAGNER AGUIAR COELHO
 PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
 ROGÉRIO DE SOUZA ROMEIRO
 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA
Cientificada do lançamento foi apresentada impugnação de fls. 2/5 oportunidade
em que documentos foram trazidos aos autos para comprovar que a maior parte das deduções
havia sido realizada corretamente, uma pequena parcela não foi impugnada e foi extinta em razão
do pagamento realizado pela contribuinte.
Acórdão da DRJ de fls. 53/58 restabeleceu parcialmente as glosas, tendo sido
mantido apenas os valores relativos aos pagamentos realizados em favor da Caixa de Assistência
dos Empregados da EMBRAPA, sob a justificativa que o documento apresentado não identificava
os valores que haviam sido pagos referentes ao titular e ao seu esposo, também beneficiário do
plano. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
Não compõe a matéria controversa aquela em que o respectivo crédito tributário foi extinto m
ediante pagamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2010
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.786 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726316/2011-16
3
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com o contri
buinte e seus dependentes, quando devidamente comprovadas com documentação hábil.
Às fls. 67/102 foi apresentado Recurso Voluntário que salienta que o documento já
trazido no bojo da impugnação deixa claro que é a recorrente que arca com o ônus financeiro do
plano de saúde, e que o fato de ter um dependente – seu esposo – não é suficiente para
descaracterizar a dedução realizada no IR e que no pior cenário poderia ser realizado um
arbitramento e abatido, ao menos, 50% dos valores glosados – tal pedido é subsidiário uma vez
que o pedido principal é para que os valores sejam integralmente restabelecidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas médicas
relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente Caixa de Assistência dos Funcionários Da
EMBRAPA, cinge-se à ausência, nos documentos apresentados, do beneficiário dos serviços
prestados. É ver trecho do julgado nesse sentido:
“despesa relacionada à Caixa de Assistência dos Empregados da Embrapa, no valor de R$ 4.939,
42 –
As declarações anexadas pela contribuinte, às fls. 25 e 26, não discriminam os valores pagos a cada
beneficiário do referido Plano de Assistência Médica, não sendo possível, portanto, identificar a
parcela do montante pago no ano de 2009 correspondente apenas à participação da impugna
nte (titular) no referido Plano, vez que a documentação apresentada informa que os valores p
agos englobam também mensalidades de dependente não informado na Declaração de Ajuste
Anual. Deste modo, a documentação apresentada pela contribuinte não se revela hábil a com
provação desta despesa médica, devendo ser mantida a glosa efetuada no lançamento.”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 73/102.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.786 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726316/2011-16
4
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Às fls. 73/102 foi juntado o regulamento do plano de saúde da recorrente. O Art. 6o
do mencionado documento deixa claro que o cônjuge ou companheiro podem ser beneficiários do
plano na condição de dependente. Já o Art. 8o, pu, deixa claro que, independentemente da
existência de dependentes o titular é o único responsável pelas ações e obrigações financeiras
contraídas por seus dependentes.
Aliado a esse fato, às fls. 29/34 temos a cópia da DIRPF da Recorrente na qual não
foi declarado nenhum dependente.
Assim, considerando a peculiaridade do plano de saúde em questão segundo a qual
o titular é o único responsável pelos pagamentos e que não houve declaração de dependentes a
glosa deve ser afastada, pois, a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário no demonstrativo do plano de saúde.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.786 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726316/2011-16
5
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 115
DF CARF MF
Original